Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. VEÍCULO PROJETADO POR TERCEIRO. CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMETNO DE DEFESA. REJEITADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 899,90 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), por danos materiais; R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de lucros cessantes; R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por alegados danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, em 27.08.2023 o veículo Fiat Freemon conduzido pelo recorrente foi atingido lateralmente pelo veículo Chevrolet Classic, ora conduzido pelo recorrido, que teria abalroado o veículo do recorrente ao trafegar pelo acostamento.

4. O recorrido, em contestação, alegou não ser responsável pelo acidente de trânsito porque trafegava à direita da faixa de rolamento, em velocidade inferior à máxima permitida, quando teve seu veículo abalroado por outro e, assim, teria sido arremessado contra um caminhão Scania e o automóvel do recorrente.

5. O Juízo de origem, ao analisar os arquivos de áudio anexados aos autos, concluiu que “é possível escutar o autor reconhecendo que o veículo do réu foi arremessado, por um terceiro automóvel, sobre uma carreta e sobre o carro dele. Porém o requerente acredita que, independentemente dessa dinâmica, o réu deveria arcar com o prejuízo. Dessa forma, não foi produzida prova capaz de comprovar a alegada imprudência do réu”.

6. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, aduz que a dinâmica do acidente restou demonstrada, de modo a imputar a responsabilidade dos danos ao recorrido.

7. Contrarrazões ao ID 57168825.

8. Da gratuidade de justiça. Diante do recolhimento das custas processuais ao ID 57550757, dou por prejudicada a análise do pedido.

9. Da preliminar. Nulidade da sentença. O recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que requereu a produção de prova testemunhal e imagens de câmeras do local do acidente. Sem razão. Da análise dos autos, verifica-se que o requerimento de ID 56941521 foi protocolado intempestivamente, de modo que restou preclusa a oportunidade de produção de outras provas.

10. No mérito, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC), pois, ao contrário do alegado, as provas juntadas à petição inicial não são suficientes para atribuir ao recorrido a responsabilidade pelos danos ao veículo do recorrente. O recorrido, por sua vez, desincumbiu-se do ônus da prova de fato impeditivo do direito do recorrente (artigo 373, II, CPC), porquanto as provas trazidas à contestação evidenciam que o veículo do recorrido foi projetado ao veículo do recorrente, o que se define por corpo neutro. Precedente: (Acórdão 1718224, 07450770520228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16.6.2023, publicado no DJE: 4.7.2023).

11. Além disso, os áudios apresentados pelo recorrido, expressamente mencionados na sentença, não tiveram sua autenticidade especificamente impugnada pelo recorrente, de modo que a sentença encontra-se escorreita e não carece de qualquer reforma.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.